Tribunal: STF
Processo: HC 186563
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Humberto Fauaze Filho em favor de Guilherme Gustavo Lima Marques, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 125.261/DF. 
    O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de furto, tipificado no art. 155, caput, do Código Penal (evento 4). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que denegou a ordem (evento 5).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, negou provimento ao RHC 1125.261/DF (evento 6). Ato contínuo, a Quinta Turma da Corte Superior negou provimento ao agravo regimental interposto (evento 7).
    No presente writ, alega o Impetrante, em síntese, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, pois o fato é manifestamente atípico por se tratar de furto de uso. Requer, em medida liminar, ‘a imediata suspensão da Ação Penal 0701087-77.2020.8.07.0001, em especial a determinação para designação de audiência. No mérito, pugna pelo trancamento da ação penal e, sucessivamente, pela possibilidade de formalização do acordo de não persecução penal.
    É o relatório. 
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO DE BICICLETA DE ALUGUEL POR APLICATIVO. INTENÇÃO DO ACUSADO EM DEVOLVER A BICICLETA APÓS O USO. FURTO DE USO E INSIGNIFICÂNCIA. PEDIDO QUE DEMANDA APROFUNDADO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Segundo a jurisprudência consolidada, somente é possível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio de habeas corpus de maneira excepcional, quando de plano, sem a necessidade de análise fático-probatória, se verifique a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade ou de indícios da autoria ou, ainda, a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade. Tal não ocorre no presente caso.
    2. A tese defensiva de que o Agravante somente pretendia utilizar da bicicleta para ir até sua residência e depois restituí-la, da qual decorrem os pedidos de reconhecimento do furto de uso e da aplicação do princípio da insignificância – já que o dano ao patrimônio da vítima seria o valor correspondente ao aluguel, e não o valor da bicicleta em si – somente poderá ser acolhida ou rejeitada após a devida instrução processual.
    3. Agravo Regimental desprovido.”
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2004).
    Ademais, no julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, DJe 1º.02.2016, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Nesse contexto, “indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada”.
    Destaco, ainda, que nos autos do HC 126.273-AgR/MG, DJe 29.5.2015, o saudoso Ministro Teori Zavascki ressaltou a necessidade de interpretar os aludidos vetores em sua integralidade, que compreende mais do que a simples expressão patrimonial do resultado da conduta, pontuando que, ‘a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal’. 
    O Superior Tribunal de Justiça ao negar provimento ao RHC 1125.261/DF, não divergiu da jurisprudência desta Supremo Tribunal Federal, ao assentar que ‘É certo, ainda, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para aferir a relevância do dano patrimonial, leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo, independentemente da condição financeira da vítima. No caso em análise, a res furtiva consistente em uma bicicleta para adultos de aluguel supera, ainda que não tenha sido juntada a avaliação oficial, o valor 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos que era de R$ 998,00, não podendo ser tida por insignificante a conduta." 
    Portanto, inexistente teratologia ou constrangimento ilegal no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto até então colhidas nas instâncias ordinárias, concluiu pelo afastamento do vetor reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, consequentemente, pela não incidência do princípio da insignificância. 
    Sobre a tese de furto de uso, a qual, uma vez acolhida, também seria conducente à atipicidade de conduta, os fundamentos do ato coator não divergem da orientação desta Suprema Corte no sentido de que prematuro o seu debate na presente via, uma vez que as circunstâncias da ação, particularmente as intenções do agente, devem ser avaliadas primeiramente pelo juízo sentenciante, após a instrução processual.
    Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que ‘A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Inviável, portanto, o pleito de trancamento da ação penal deduzido, sendo certo que os fundamentos das instâncias antecedentes estão parametrizados com a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014). Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal originária, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármem Lúcia).
    Por fim, no que diz sobre a possibilidade de acordo de não persecução penal, ressalto que a matéria não fora deduzida no Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, no ponto, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 04 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora